Tribunal: TJES
Processo: 5000681-32.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-32.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELI DA CRUZ SOUZA PAUTZ
RECORRIDO: VM TRANSPORTE E TURISMO e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000681-32.2020.8.08.0050

RECORRENTE: GISELI DA CRUZ SOUZA PAUTZ

RECORRIDO: VM TRANSPORTE E TURISMO E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. MEDIDAS EXECUTIVAS PENDENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis dos executados, com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995.

2. Cumprimento de sentença em que a parte exequente busca satisfação de crédito decorrente de título judicial, tendo sido realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como inclusão de sócios no polo passivo por incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Posteriormente, a exequente noticiou a existência de novos bens vinculados aos executados e requereu adoção de medidas executivas específicas, não apreciadas pelo juízo de origem antes da extinção do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de bens penhoráveis quando não apreciados requerimentos supervenientes de constrição e não esgotadas as medidas executivas aptas à satisfação do crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995 exige efetivo esgotamento das diligências executivas, o que não se verifica quando há medidas pendentes de apreciação capazes de localizar ou restringir bens.

6. No caso concreto, houve diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros e restrição de veículos via SISBAJUD e RENAJUD, além da inclusão de sócios no polo passivo, sem êxito integral na satisfação do crédito.

7. A parte exequente apresentou petições com indicação de bens e requerimento de medidas executivas específicas, incluindo restrição de circulação de veículos e expedição de certidão para averbação premonitória (art. 828 do CPC), as quais não foram apreciadas pelo juízo de origem.

8. A ausência de análise das medidas requeridas impede a conclusão de inexistência de bens penhoráveis e caracteriza prematuridade da extinção do feito executivo.

9. A manutenção da sentença compromete a efetividade da execução e contraria a finalidade do processo executivo de satisfação do crédito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento das diligências executivas. 2. É indevida a extinção do feito quando há requerimentos pendentes de apreciação capazes de viabilizar a constrição patrimonial. 3. A não análise de medidas executivas supervenientes caracteriza prematuridade da extinção e impõe o prosseguimento da execução.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
GISELI DA CRUZ SOUZA PAUTZ
em face de
VM TRANSPORTE E TURISMO E OUTROS
,

visando à satisfação de crédito decorrente de título executivo judicial.

No curso da execução, foram realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens dos executados, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além de medidas voltadas à ampliação da responsabilidade patrimonial.

Conforme se extrai dos autos, houve tentativa de constrição de ativos financeiros (ID 18851053), a qual restou infrutífera, bem como consultas via RENAJUD (ID’s 18851054 e 18851055), igualmente sem êxito na localização de bens passíveis de penhora.

Diante da ausência de bens em nome da pessoa jurídica, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão dos sócios no polo passivo, conforme se infere dos mandados expedidos e cumpridos (ID’s 18851091 a 18851096).

Ainda assim, as diligências subsequentes restaram infrutíferas, não sendo localizados bens penhoráveis em nome dos executados.

Posteriormente, o Juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito (ID 18851121).

Não obstante a intimação, verifica-se que o processo permaneceu sem impulso útil por período considerável, notadamente entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, não havendo indicação efetiva de bens aptos à constrição nesse interregno.

Sobreveio, então, sentença de ID 18851125, que julgou extinto o processo com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, destacando que as diligências realizadas foram infrutíferas e que a parte exequente não indicou patrimônio passível de constrição.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 18851128, sustentando, em síntese, a prematuridade da extinção e a existência de medidas executivas ainda não exauridas.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18851134.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso merece provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, sob o entendimento de inexistência de bens penhoráveis.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora tenham sido realizadas diversas diligências executivas ao longo do cumprimento de sentença, não se mostra caracterizado o efetivo exaurimento dos meios executórios aptos à satisfação do crédito.

Conforme se extrai do histórico processual, foram realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face da pessoa jurídica executada. Em 19/05/2022, foi determinada pesquisa SISBAJUD no valor de R$ 10.843,35, tendo sido localizado apenas o montante de R$ 0,26.

Posteriormente, em 04/07/2022, consulta RENAJUD identificou cinco veículos registrados em nome da empresa executada, sendo determinada restrição de circulação sobre o veículo de placa OVI0805, único que não possuía gravame de alienação fiduciária.

Na sequência, foi expedido mandado de penhora e avaliação, cumprido em 04/01/2023, ocasião em que o Oficial de Justiça procedeu à penhora do referido veículo, avaliando-o em R$ 6.000,00.

Posteriormente, diante das dificuldades na satisfação integral do crédito, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolhido por decisão proferida em 13/06/2024, com a inclusão dos sócios Antonio Carlos Eduardo Leite e José Carlos Leite no polo passivo da execução.

Após a inclusão dos sócios, foi realizada nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em 17/03/2025, no valor atualizado de R$ 16.510,32, resultando apenas em bloqueios parciais e insuficientes, bem como nova pesquisa RENAJUD em setembro de 2025, que retornou resultado negativo em nome dos executados.

Todavia, observa-se que, antes da prolação da sentença extintiva, a exequente protocolou petição em 04/07/2025, posteriormente reiterada em 30/09/2025, informando a existência de patrimônio superveniente vinculado aos executados e requerendo expressamente a adoção de medidas executivas específicas.

Nas referidas manifestações, a credora apresentou documentação oriunda do DETRAN/ES e registros cadastrais demonstrando a aquisição de dois ônibus identificados pelas placas SGM5C60 e SGM5B54, sustentando tratar-se de patrimônio vinculado ao grupo econômico explorado pelos executados.

Além disso, requereu expressamente: (i) a inserção de restrição de circulação sobre os referidos veículos; (ii) a adoção das medidas executivas necessárias para viabilizar futura constrição patrimonial e (iii) a expedição de certidão para averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, a fim de resguardar a efetividade da execução.

Contudo, tais requerimentos não foram objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem.

Ao extinguir o processo, a sentença limitou-se a consignar que as pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas e que inexistiriam bens penhoráveis, deixando de enfrentar os elementos supervenientes trazidos pela exequente.

Mais que isso, verifica-se que a sentença aparentemente tratou o requerimento formulado pela credora como pedido de expedição de certidão de crédito, quando, na realidade, a providência requerida consistia na expedição de certidão para averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, instituto de natureza conservatória destinado justamente a resguardar o resultado útil da execução.

Tal circunstância assume especial relevância diante das informações constantes dos documentos apresentados pela exequente.

Conforme demonstrado nos autos, os veículos indicados encontram-se registrados em nome de "ACE LEITE VOVO MARIA LOCADORA DE VEICULOS", pessoa jurídica constituída sob a natureza de Empresário Individual.

A documentação juntada revela, ainda, que as iniciais constantes da firma empresarial correspondem ao nome do sócio Antonio Carlos Eduardo Leite, já incluído no polo passivo da execução em razão do acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A exequente sustentou que a constituição do empresário individual e a aquisição dos veículos ocorreram posteriormente ao ajuizamento da execução, apontando indícios de continuidade da atividade econômica anteriormente desenvolvida pela empresa executada, bem como possível esvaziamento patrimonial da sociedade originária.

Embora não caiba, neste momento processual, afirmar a ocorrência de fraude ou reconhecer desde logo a penhorabilidade dos veículos indicados, é inegável que os elementos trazidos aos autos constituem indicativos concretos da existência de patrimônio potencialmente sujeito à constrição judicial.

Dessa forma, não se mostra possível concluir pela inexistência de bens penhoráveis sem que previamente sejam apreciados os requerimentos formulados pela credora e analisada a situação jurídica dos bens especificamente indicados.

A hipótese dos autos, portanto, não revela esgotamento absoluto das diligências executivas, mas sim extinção prematura do feito antes da apreciação de medidas concretamente postuladas pela exequente e potencialmente aptas à satisfação do crédito.

Nessas circunstâncias, a aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 mostra-se precipitada, impondo-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos formulados nas petições protocoladas pela exequente e adotadas as providências executivas que entender cabíveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação dos requerimentos formulados pela exequente relativamente aos veículos indicados e demais medidas executivas pendentes.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)